Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DECISÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE APLICADA E FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não se verifica constrangimento na decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública ante gravidade concreta dos delitos, em razão da potencialidade lesiva das condutas criminosas que causaram enorme prejuízo a várias vítimas e cujo modus operandi tem potencial para lesar inúmeras outras, praticadas por grupo estruturado e com divisão de tarefas, o que demonstra a profissionalização e habitualidade.

2. Ordem conhecida e denegada.